Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006332-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 581.388.031-34 (EMBARGANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento de pontos essenciais da controvérsia, como a validade da prova emprestada, a ausência de portaria complementar no PAD e a conversão de verbas em pecúnia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a pontos relevantes suscitados pela parte; e (ii) apurar se há contradição interna entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relativos à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ressaltando que, embora reconhecidos vícios formais, não houve comprovação de prejuízo concreto à defesa, afastando-se, por consequência, a hipótese de nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A alegação de ausência de portaria complementar diante de fatos supervenientes foi enfrentada sob o enfoque da legalidade do procedimento e da garantia do contraditório e ampla defesa, não se verificando qualquer omissão.

6. A decisão também enfrentou a validade da prova emprestada, reconhecendo que a defesa teve acesso ao seu conteúdo antes da decisão final, podendo se manifestar oportunamente, inexistindo, portanto, afronta à Súmula n.º 591 do STJ.

7. No tocante ao pedido de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio, o acórdão concluiu pela ausência de provas nos autos que justificassem o deferimento, não havendo omissão quanto ao julgamento do tema à luz do ARE 721.001/RJ, de repercussão geral.

8. Inexistem proposições inconciliáveis entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, afastando-se, assim, a alegada contradição, uma vez que a decisão é lógica, coerente e juridicamente fundamentada.

9. O que se verifica é inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

10. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão, sendo suficiente o exame efetivo da matéria para sua configuração implícita, conforme jurisprudência consolidada.

11. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1º, IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.524/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.10.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006332-25.2021.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 326097852):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio supostamente não usufruídas. Sustenta a nulidade do PAD por supostas violações ao devido processo legal e à ampla defesa, com alegações de irregularidades na ordem de oitivas das testemunhas, ausência de portaria complementar e uso de prova emprestada sem contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) estabelecer se o servidor faz jus à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O apelante foi devidamente citado, interrogado na presença de advogado e teve ampla oportunidade de exercer a defesa, inclusive apresentando provas e formulando perguntas às testemunhas, o que confirma a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A inversão na ordem das oitivas das testemunhas não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

6. A ausência de portaria complementar após surgimento de novos fatos, relacionados ao objeto apurado, não compromete a validade do PAD quando as imputações foram devidamente abordadas no despacho de indiciamento, ao qual o servidor pôde se contrapor nas alegações finais.

7. A utilização de provas emprestadas de inquérito policial é válida desde que observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula 591 do STJ, o que foi respeitado no caso.

8. A alegação de nulidades procedimentais não foi acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, razão pela qual não há vício que enseje sua invalidação.

9. No tocante ao pedido de conversão de férias e licenças-prêmio em pecúnia, o apelante não apresentou documentos que comprovem o não usufruto dos períodos alegados, tampouco demonstrou recusa administrativa ao pagamento, atraindo a incidência do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe à análise da legalidade do procedimento, sendo-lhe vedada a valoração do mérito administrativo. 2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas não gera nulidade do PAD quando não comprovado prejuízo à defesa. 3. A ausência de portaria complementar não invalida o PAD se os novos fatos foram incorporados no despacho de indiciamento, com garantia do contraditório. 4. A utilização de prova emprestada é válida no PAD quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. 5. É indevido o pagamento de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando não comprovada sua existência ou a recusa da Administração ao pagamento”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, I; LC/MT n.º 407/10, arts. 255 a 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021;
STJ, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016;
STJ, MS 18.572/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24.06.2020, DJe 18.08.2020;
STJ, AgInt no MS 22.528/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.06.2019, DJe 14.06.2019;
STF, AgR RMS 28.490/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.08.2017”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao alcance do artigo 275, § °, da Lei Complementar n.° 40/10, que não admite interpretação restritiva e exige portaria complementar quando evidenciado fato novo, cuja ausência implica em vício insanável.

Acrescente que há omissão quanto à ausência de nova citação e reabertura de prazo para a defesa diante da superveniência de fatos novos no curso do procedimento, afirmando que o colegiado deixou de enfrentar o ponto central da insurgência recursal com manifestação expressa.

Pontua, ademais, que o acórdão é contraditório, na medida em que reconhece a existência de irregularidades formais no curso do processo administrativo disciplinar, porém concluiu pela inexistência de nulidade e pela validade do ato sancionatório.

Afirma, nesse contexto, que a ampla defesa não pode ser diferida ou exercida de modo postergado, bem como que a contradião se agrava diante do disposto no artigo 24, da Lei Estadual n.° 7.692/02, que impõe à administração o dever de anular os atos eivados de vício de legalidade, admitindo a convalidação apenas de defeitos sanáveis e, na hipótese, o vício reconhecido é de legalidade e de forma essencial.

Argumenta, outrossim, que o
decisum
incorre em contradição ao admitir a utilização de elementos de prova oriundos de inquérito policial, com fundamentação incompatível com a Súmula n.° 591, do STJ, que vincula a prova emprestada ao contraditório e à ampla defesa.

Alega que o contraditório deve ser assegurado previamente à valoração da prova emprestada e, no caso dos autos, a defesa somente teve acesso ao seu conteúdo após o indiciamento, não sendo admissível, por isso, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Consigna, ainda, que o acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade do referido princípio aos vícios de forma e de competência, asseverando que tais vícios afetam o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa e comprometem a legitimidade do ato punitivo.

Salienta, por derradeiro, que o pedido de conversão em pecúnia de férias e de licença-prêmio foi afastado com base em afirmação genérica de ausência de comprovação do direito, sem enfrentar os fundamentos deduzidos na apelação, destacando que não foi enfrentada a natureza indenizatória da pretensão, a repercussão geral firmada pelo STF no ARE 721.001/RJ, a jurisprudência consolidada do STG e do TJMT sobre a conversão em pecúnia, independentemente de prévio requerimento administrativo e a ausência de impugnação específica do Estado quanto aos períodos não usufruídos.

Por essas razões, requer (ID. 328889882):

“a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas nos itens 2.1 a 2.6, suprindo a ausência de manifestação sobre os dispositivos expressamente indicados e conferindo-lhes os efeitos modificativos necessários à correção do julgado;

b) o reconhecimento expresso da violação ao art. 275, § 1º, e ao art. 261 da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, declarando-se a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão da ampliação de fatos sem portaria complementar e sem nova citação do servidor;

c) o reconhecimento da nulidade decorrente da utilização de prova emprestada sem contraditório prévio, em afronta à Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça, e a consequente declaração de invalidade da penalidade imposta;

d) o afastamento da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
às hipóteses de vício de forma e de competência, reconhecendo-se tratar-se de nulidades absolutas, com prejuízo presumido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 60.271/PE, DJe 03/03/2023; AgInt no RMS 45.718/RS, DJe 19/04/2017); e) a manifestação expressa para fins de prequestionamento federal quanto à incidência e violação dos seguintes dispositivos e entendimentos de direito federal:

• Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e parágrafo único, incisos VI e VIII;

• Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 22; • Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, de aplicação analógica reconhecida pelo STJ;

• Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça;

• Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721.001/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/02/2013, DJe 07/03/2013), que reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas e licenças-prêmio quando o servidor é impedido de usufruí-las;

• Precedentes do STJ: RMS 60.271/PE (Primeira Turma, DJe 03/03/2023) e AgInt no RMS 45.718/RS (Segunda Turma, DJe 19/04/2017).

f) quanto ao item 2.6, requer a manifestação expressa sobre o direito do embargante à conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmio não usufruídas, em razão da impossibilidade de fruição por ato da Administração, à luz da legislação estadual aplicável, do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721.001/RJ, bem como o reconhecimento de que não houve impugnação específica do Estado quanto aos períodos não gozados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 3374463889).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006332-25.2021.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Nesse ponto, destaca-se que o voto condutor foi coerente, claro e tecnicamente fundamentado, ao afirmar que eventuais irregularidades formais no PAD não conduzem automaticamente à nulidade, se ausente a demonstração de prejuízo concreto.

Logo, não há contradição entre o reconhecimento da existência de vícios formais e a manutenção da sanção administrativa. O raciocínio foi juridicamente consistente e logicamente concatenado com a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

De igual modo, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão em relação à necessidade de portaria complementar diante da superveniência de novos fatos no curso do PAD, bem como da ausência de nova citação e reabertura do prazo para defesa, na medida em que o acórdão foi categórico ao enfrentar o tema sob a ótica da legalidade do procedimento administrativo, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, ressalta-se que o acórdão expressamente considerou que, ainda que reconhecidas algumas irregularidades formais, estas não foram capazes de gerar nulidade do procedimento, ante a ausência de demonstração de prejuízo à defesa técnica do servidor. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. SÚMULA 635/STJ. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOLO GENÉRICO.
NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...] 8.
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados
, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. [...] 13. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no MS: 19524 DF 2012/0259854-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2021). (Grifo nosso).

Destacou-se, com clareza, que o advogado constituído atuou regularmente no processo administrativo, tendo participado de todas as etapas, inclusive com oportunidade para inquirir testemunhas, notadamente aquelas relacionadas aos fatos supervenientes, como os ligados à suposta coação.

A suposta omissão consiste, na realidade, em mero inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica firmada pelo colegiado, após análise exauriente da matéria.

Igualmente, razão não assiste à parte embargante no concernente à alegada nulidade da prova emprestada, porquanto a matéria foi expressamente analisada no acórdão, ressaltando que a defesa tevr acesso aos elementos antes da decisão final que a valorou, podendo se manifestar sobre o seu conteúdo nas alegações finais e, ainda, no recurso administrativo. Logo, não há qualquer afronta à Súmula n.° 591, do STJ.

Além disso, no concernente ao pedido de conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não gozadas, o acórdão foi enfático ao esclarecer que não houve comprovação dos pressupostos fáticos essenciais ao deferimento da pretensão indenizatória.

Nesse contexto, importante frisar que o acórdão não negou o direito em tese, como alega a parte embargante ao suscitar alegada omissão em relação ao ARE n.° 721-001/RJ, de repercussão geral, mas deixou de reconhece-lo diante da ausência de prova concreta nos autos, cujo ônus é da parte autora.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026